Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE ACESSO AO BANHEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- EPP, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) dano moral; (iii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pretensão recursal veiculada em contrarrazões. O pedido de majoração da indenização por danos morais foi formulado em contrarrazões e, em razão da não interposição de recurso inominado no prazo legal, não deve ser conhecido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada quando as rés — loja e shopping center — integram a cadeia de fornecimento e concorrem conjuntamente para a falha na prestação do serviço. Por força do disposto nos artigos. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, as rés respondem, solidariamente, pela pretensão deduzida pela autora. Preliminar rejeitada.
6. A recusa injustificada de acesso ao banheiro de estabelecimento comercial, sob o pretexto de uso privativo dos empregados, somada ao fechamento dos sanitários do shopping durante o período regular de funcionamento, configura defeito na prestação de serviços.
7. A situação narrada extrapola mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora, que, sem qualquer suporte dos fornecedores, urinou nas próprias roupas.
8. O valor arbitrado (R$2.000,00) guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo às rés.
9. Ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação da ré/recorrente à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CC, art. 944.